Tribunal: STF
Processo: Rcl 50344
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0010161-14.2017.5.03.0051, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Cemig Distribuiçao S.A. alega que, na ação trabalhista movida por Sebastião da Cunha Simões contra si e contra a sua contratada, Cristal Serviços Especializados Ltda - EPP, o acórdão reclamado declarou sua responsabilidade pelo “pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista sem observar, contudo, a Tese de [Repercussão Geral] nº 246, fixada por este E. STF.”



    Requer, o deferimento de contracautela para suspender os efeitos da decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010161-14.2017.5.03.0051 até a decisão final da presente reclamação, e, no mérito:



    “e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0010161-14.2017.5.03.0051, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16” (e-Doc. 1, p. 16-17).



    Mediante decisão publicada no DJe de 11/11/21, deferi o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0010161-14.2017.5.03.0051.



    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou as informações (e-Doc. 14).



    A parte beneficiária da decisão não apresentou contestação após regular citação (e-Docs. 23 e 24).



    É o relatório. Decido.



    I - O objeto da presente reclamação



    A presente reclamação é ajuizada pela Cemig contra acórdão da Justiça do Trabalho, proferido com os seguintes fundamentos:



    “Portanto, restando incontroverso o fato de que a segunda Ré se beneficiou diretamente dos serviços prestados pelo Reclamante, bem como que foi omissa na fiscalização das obrigações trabalhistas incumbidas à primeira Demandada, deixando que as mesmas fossem inadimplidas, impõe-se a sua responsabilização, de forma subsidiária, nos termos da Súmula nº 331, V, TST. 



    Admitir-se o contrário seria menosprezar todo um arcabouço jurídico de proteção aos empregados e, mais do que isso, olvidar que a Administração Pública deva pautar seus atos não apenas atenta aos princípios da legalidade e da impessoalidade, mas, sobretudo, ao da moralidade pública. Assim, não se pode aceitar, num contexto de evidente omissão, geradora de prejuízos a terceiros, que a Recorrente possa passar ao largo de qualquer responsabilidade pelo ato administrativo que pratica, não havendo como se alegar, no caso sub judice, em prevalência do interesse público sobre o privado. 



    Destarte, a possibilidade de condenação subsidiária da tomadora de serviços, que figurou na relação processual justrabalhista, decorre, principalmente, da primordial necessidade de se promover a satisfação do crédito alimentar do empregado hipossuficiente, o qual teve os seus direitos básicos de trabalhador lesados, rejeitando-se, pois, de plano, os argumentos recursais embasados no que dispõe, no aspecto, o § 1º do artigo 71 da Lei 8.666/93 (que cuida da responsabilidade direta e não da subsidiária), sabendo-se que a proteção conferida ao trabalho e aos trabalhadores foi elevada a nível constitucional, também através das garantias previstas no artigo 7º da Lei Maior. 



    Face todo o explicitado, não se há falar em ofensa a quaisquer dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados. Como anteriormente ressaltado, não se está afastando a aplicação do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, mas, ao contrário, interpretando a referida norma, nos moldes em que definidos pela Suprema Corte no julgamento da ADC nº 16. Ademais, cumpre ressaltar que o inciso V da Súmula 331 do C. TST foi editado após a decisão da ADC 16 pelo E. STF.” (e-Doc. 4, p. 13-14).



    Verifico, ademais, que o TST, em acórdão publicado no DJE de 9/4/21 (e-Doc. 4 - posterior, portanto, ao reconhecimento da repercussão geral no RE nº 760.931 e também à fixação das teses no Tema 246 da sistemática da repercussão geral e na ADC nº 16), negou provimento ao recurso da parte ora reclamante, nos seguintes termos: 



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. INDICAÇÃO DO TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL PRESSUPOSTO RECURSAL NÃO OBSERVADO. Os pressupostos recursais incluídos pela Lei 13.015/2014 devem ser prontamente observados pelo recorrente, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Na hipótese em exame, a decisão agravada registrou que a parte não se desincumbiu do ônus processual, previsto no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, de indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista, razão pela qual, inviabilizado o processamento do recurso de revista, foi negado seguimento ao agravo de instrumento que visava a destrancá-lo. Nesse contexto, como os argumentos trazidos pela parte não são suficientes a alterar tal constatação, resta íntegra a decisão atacada. Ademais, constatado o caráter manifestamente inadmissível do agravo, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor dado à causa (R$ 27.063,23), o que perfaz o montante de R$ 1.353,11, a ser revertido em favor do Agravado, devidamente atualizado, nos termos do referido dispositivo de lei. Agravo não provido, com aplicação de multa.” (e-Doc. 4, p. 24).



    A parte reclamante aponta como paradigmas de controle a SV nº 10, a ADC nº 16 e o Tema 246 da sistemática da repercussão geral, a fim de afastar a responsabilidade subsidiária por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa contratada para a prestação de serviços.



    Não obstante esta Suprema Corte esteja superando decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, entendo que, o caso dos autos demanda solução jurídica diversa, conforme passo a expor abaixo.



    II - A jurisprudência do STF 



    A meu ver, a solução da presente demanda perpassa pela compreensão da jurisprudência do STF acerca (i) tanto do regime jurídico aplicável às sociedades de economia mista e empresas públicas (ii) quanto da responsabilidade subsidiária da contratante por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços.



    Passo ao delineamento dessa jurisprudência abaixo. 



    II.1 - O regime jurídico aplicável às sociedades de economia mista e às empresas públicas



    A discussão acerca do regime jurídico (se público ou privado) aplicável às sociedades de economia mista e às empresas públicas desenvolve-se, no âmbito do STF, em geral, sob a ótica da execução por precatórios (art. 100 da CF/88), da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da CF/88) e da regra do art. 173, 1º, II, da CF/88.



    Quanto às sociedades de economia mista e empresas públicas exploradoras de atividades econômicas - excetuando-se aquelas submetidas a regime de monopólio, conforme jurisprudência do STF -, prescreve o art. 173, 1º, II, da CF/88 que “[a] lei estabelecerá o estatuto jurídico [...] dispondo sobre: [...] II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários”. Vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. EMPRESA PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. REGIME JURÍDICO DE EMPRESA PRIVADA. O Supremo fixou entendimento no sentido de que as empresas públicas que exercem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 552217 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 23/10/09).



    “CONSTITUCIONAL. ADVOGADOS. ADVOGADO-EMPREGADO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. Medida Provisória 1.522-2, de 1996, artigo 3º. Lei 8.906/94, arts. 18 a 21. C.F., art. 173, § 1º. I. - As empresas públicas, as sociedades de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica em sentido estrito, sem monopólio, estão sujeitas ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. C.F., art. 173, § 1º. II. - Suspensão parcial da eficácia das expressões ‘às empresas públicas e às sociedades de economia mista’, sem redução do texto, mediante a aplicação da técnica da interpretação conforme: não aplicabilidade às empresas públicas e às sociedades de economia mista que explorem atividade econômica, em sentido estrito, sem monopólio. III. - Cautelar deferida.” (ADI nº 1552 MC, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 17/04/97).



    “[...] 3. As empresas públicas que exercem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. Precedentes: RE 552.217-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 22.10.2009, e RE 599.628-AgR, Rel. para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 17.10.2011. [...]” (ARE 689588 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/2/13).



    Não se desconhece a distinção entre empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público das que exercem atividade econômica. Entretanto, à luz da jurisprudência que se tem formado no âmbito do STF acerca da execução por precatórios (art. 100) e da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a), é possível afirmar que “os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às [entidades] que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas” (RE nº 599628, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 17/10/11 - processo vinculado ao Tema 253 RG).



    Essa conclusão é reforçada por diversas decisões do STF, em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (v.g. ADPF nºs 556, 530, 524, 437, 387 e 275).



    É certo, ainda, que a jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de afastar o regime de direito público quando a entidade possuir “participação acionária [...] negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, est[eja] voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas” (RE nº 600867, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/9/20 - processo vinculado ao Tema 508 RG).



    Note-se, ainda, que, não obstante se tratar de caso concreto envolvendo Cemig Distribuiçao S.A. - constituída como sociedade de economia mista e com atuação na área de transmissão e geração de energia elétrica (atividade tradicionalmente classificada pela doutrina como serviço público) -, a tese que se formou no Tema 253 RG refere-se a “sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica”, acompanhando a transformação que se passou a partir da reestruturação do setor elétrico nacional, com maior abertura do mercado e da concorrência.



    II.2 - Responsabilidade subsidiária da contratante por verba trabalhista inadimplida por empresa prestadora de serviços



    O tema da responsabilidade subsidiária do Poder Público (ADC 16 e Tema 246 RG) foi orientado pela discussão em torno da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8666/1993, ficando consagrada a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” (Tema 246 RG)



    Quanto à iniciativa privada, entretanto, o STF confirmou a responsabilidade subsidiária na hipótese de terceirização de serviço, ficando consagrada a seguinte tese no Tema 725 RG:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    Também sob a ótica da existência de responsabilidade subsidiária da contratante (inserida no regime privado) por verbas trabalhistas inadimplidas em contrato de terceirização de serviços, o Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese na ementa do julgado: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’.”(Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    III - O caso dos autos 



    Do objeto dos autos, concluo que a Cemig Distribuiçao S.A. postula sua subsunção à tese do Tema 246 RG e ao entendimento vinculante firmado na ADC nº 16, por ser constituída como subsidiária da sociedade de de economia mista Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (Cemig), integrando a Administração Pública do estado de Minas Gerais.



    A meu ver, à luz da jurisprudência do STF acima relacionada, há peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída da ADC nº 16 e do Tema 246 RG ao caso concreto (distinguishing).



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência recurso interposto pela União - ente da Administração Pública inequivocamente sujeito ao regime de direito público -, e, assim, a discussão constitucional desenvolveu-se em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido e os que o regulamentam, dentre eles a disciplina do art. 6º, II c/c art. 13, da Lei nº 8.666/93 e do art. 9º da Instrução Normativa nº 02/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, in verbis:



    “Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:



    […]



    II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;”



    “Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:



    I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;



    II - pareceres, perícias e avaliações em geral;



    III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;



    IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;



    V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;



    VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;



    VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico.”



    “Art. 9º É vedada a contratação de atividades que:



    I - sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, assim definidas no seu plano de cargos e salários, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal;



    II - constituam a missão institucional do órgão ou entidade; e



    III - impliquem limitação do exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público, exercício do poder de polícia, ou manifestação da vontade do Estado pela emanação de atos administrativos, tais como:



    a) aplicação de multas ou outras sanções administrativas;



    b) a concessão de autorizações, licenças, certidões ou declarações;



    c) atos de inscrição, registro ou certificação; e



    d) atos de decisão ou homologação em processos administrativos.”



    De outro lado, no caso concreto em discussão nesta reclamatória, tem-se controvérsia jurídica envolvendo subsidiária de sociedade de economia mista, que, conforme consta em sua página na internet, constitui “a maior comercializadora de energia para clientes livres do país e um dos maiores grupos geradores”, composta por “153 Sociedades, 09 Consórcios e 2 FIPs (Fundos de Investimentos em Participações), além de possuirmos ativos e negócios em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal”.



    Outrossim, a relação da Cemig Distribuição S.A. com empresas prestadoras de serviços possui disciplina substancialmente distinta daquela que informa os contratos de terceirização de serviços, estando regida pelo art. 25, § 1º, da Lei nº 8987/95 - aplicável às concessionárias de serviço público no setor elétrico -, in verbis:



    “Art. 25 [...]



    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.”



    Esta regra está insculpida também no art. 94, II, da Lei nº 9472/97, o qual foi objeto de análise pelo STF no ARE nº 791.932 (vinculado ao Tema 739 RG), o qual recebeu solução no caso concreto no sentido de aplicar o Tema 725 RG, cuja tese, mais uma vez destaco, possui a seguinte redação:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    Verifica-se, portanto, tratar a Cemig Distribuição S.A. de subsidiária da sociedade de economia mista sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas exploradoras de atividades econômicas, a qual, acompanhando a reestruturação que acometeu o setor elétrico nacional, disputa livremente o mercado de energia elétrica em regime concorrencial, tendo os contratos firmados com empresas de serviços regidos pelo art. 25, § 1º, da Lei nº 8987/95, distinguindo-se, portanto, daqueles contratos de terceirização de serviços submetidos ao regime de direito público a que se refere os paradigmas invocados.



    IV- Dispositivo



    Entendo, assim, que a pretensão da Cemig Distribuição S.A. - empresa subsidiária de sociedade de economia mista com atuação no mercado concorrencial, com fins lucrativos e participação acionária negociada na bolsa de valores - de que lhe seja aplicado o regime de direito público conforme interpretação do STF consubstanciada na Tese do Tema 246 RG vai de encontro à jurisprudência do STF formada acerca do regime jurídico aplicável às sociedades de economia mista e às empresas públicas nessas circunstâncias.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional (art. 21, § 1º, do RI/STF). Por consequência, casso a liminar anteriormente deferida.



    Publique-se. Int..



    Dê-se ciência dessa decisão à autoridade reclamada.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente